Tribunal: STF
Processo: ARE 1519372
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 22, p. 8): 



    EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO CONCLUSIVO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. 1 - O indeferimento ou a não produção de provas cujos resultados seriam inócuos para o acervo probatório, não configura cerceamento de defesa. 2 - Visto que o adentramento do imóvel e a busca domiciliar ali realizada pelos policiais militares e que resultou na apreensão de arma e droga foram expressamente autorizados pelo apelante, não há nulidade a ser declarada quanto à arrecadação das provas. 3 - A apreensão de porção de droga superior à capacidade de consumo pessoal em curto espaço de tempo e ainda acompanhada de balança de precisão afasta a desclassificação da conduta para aquela do artigo 28, da Lei de Drogas. 4 - O acolhimento da alegação de que houve flagrante forjado demanda prova robusta dessa situação, não sendo viável deduzi-la ou assim concluir com base em elementos probatórios controvertidos. 5 - Não constatados erros dosimétricos, improcede o pedido de redimensionamento das penas. 6 - Parecer ministerial de cúpula acolhido. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Os embargos infringentes foram desprovidos (eDOC 30, p. 4).



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a reforma do acórdão ora recorrido para que seja reconhecida a nulidade da busca domiciliar realizada na residência do recorrente. 



    Aduz-se, nesse sentido, que “os policiais, sem autorização judicial, dirigiram-se até a residência do acusado, e lá chegando, efetivaram a busca domiciliar, adentrando no imóvel sobre pressão e sem justa causa, pois deveriam ter realizado previas diligencias” (eDOC 34, p. 14).



    A Vice-Presidência do TJ/GO inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 40).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Nas oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não se amolda ao quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, apreciou questão relativa à licitude, ou não, da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, ao passo que, in casu, o acórdão recorrido deixou expressamente consignado que, 



    “Até aí, tem razão o apelante. Porém, como ele próprio afirmou em juízo, os policiais não o abordaram de inopino ou invadiram seu imóvel. Ao contrário, acionaram a campanhia de sua residência, se identificaram como policiais e ele os atendeu no portão, franqueando-lhes a entrada no imóvel, por conseguinte, autorizou-lhes a busca, adiantando-lhes, ainda, que tinha uma arma em sua posse a fim de prover sua defesa pessoal, haja vista que, tendo deixado o cárcere recentemente, possuía desafetos perigosos que inspiravam temor de que pudessem tentar contra a sua vida.” (eDOC 22, p. 3).



    Feita essa distinção, observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à autorização do próprio recorrente pra ingresso em sua residência, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inviolabilidade do domicílio. Flagrante delito. Ilicitude de provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1268456-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.09.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Intimem-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente